Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603414-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as inconsistências nos
gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente

intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória, providência
inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer conclusivo da
assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas,
como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada extemporânea de
documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e
não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas" (AgR-AI nº 1123-35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020) (Grifos inexistentes
no original).
Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou entendimento de que, em não
se tratando de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se conhece de
documento intempestivamente juntado, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência.(RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).
Não obstant

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO nº 63.236
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603414-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADA: ELEICAO 2022 JANETE ALVES RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: JANETE ALVES RAMOS
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE. COMBUSTÍVEL. DESPESAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA. FEFC. COMBUSTÍVEL. HOSPEDAGEM. RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS. CONTRATO. INFORMAÇÕES CONFLITANTES. DOAÇÕES E GASTOS NÃO
INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a regularidade da cessão de veículo
depende da apresentação do respectivo instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido. Precedentes.
2. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos aliada à circunstância de que foram pagos com
recursos que não transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e
3º da Res. TSE nº 23.607/2019.
3. O prestador de contas deve comprovar a correta destinação dos recursos públicos. A apresentação de
documentação insuficiente para comprovar a vinculação dos gastos à campanha eleitoral é vício de
natureza grave que caracteriza má utilização dos recursos públicos e conduz à desaprovação das contas de
campanha, ensejando a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
4. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final. Cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso
concreto para determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2024
RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JANETE ALVES RAMOS, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022. As contas finais foram apresentadas
em 01/11/2022 e em 07/06/2023 houve apresentação de contas finais retificadoras.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme certidão (ID 43453893).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu
Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com as informações e documentos
faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a
necessidade de incluir ou não dados retificadores (ID 43590926).
Diante do parecer procedeu-se à citação pessoal para, no prazo de 3 (três) dias, constituir advogada ou
advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º da resolução de regência.
No mesmo ato, foi determinada a intimação da prestadora para manifestar-se acerca do parecer de
diligências, na forma do art. 69 § 1º da Resolução TSE n. 23.607/19.
Por sua vez, a candidata juntou comprovantes, demonstrativos, notas explicativas, contratos, dentre outros
documentos. Os autos retornaram para análise técnica.
No parecer conclusivo opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 5, 6, 8.1.2, 8.1.3,
8.1.5, 8.2.1.1, 8.2.1.2, 10, 11 e 12. Outrossim, houve apontamento de ressalva no item 9.
Novamente intimada a se manifestar, a prestadora juntou contas retificadoras e outros documentos. Os autos
foram encaminhados para nova análise.
Embora o prestador tenha apresentado vários documentos, o parecer técnico manteve a desaprovação, em
razão das seguintes irregularidades:
Item 5: Recebimento de recursos de origem não identificada - veículo cedido irregularmente;
Item 6: Omissão de receitas e gastos - abastecimentos;
Item 8.1.2: Uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - gastos com
combustível;
Item 8.1.5: Uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - gastos com
hospedagem;
Item 8.2.1.2: Uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - despesas
contratadas sem localização de pagamento;
Item 8.2.2: Contratação de prestador de serviço - retificações sucessivas;
Item 9: Doação não informada na prestação de contas parcial;
Item 10: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial;
Em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que “a prestação de contas comporta
desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao
Tesouro Nacional (itens 5, 6, 8.1.2 e 8.1.5).
É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:
"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido
em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não
passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade." (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JANETE ALVES RAMOS, candidata ao cargo de
Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022.
A candidata recebeu 1.454 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou as seguintes receitas e
despesas:
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, opinou por
sua desaprovação, em razão de irregularidades apontadas nos itens 5, 6, 8.1.2, 8.1.5, 8.2.1.2, 8.2.2 e 10, conforme
detalhamento:
Item 5: Recebimento de recursos de origem não identificada - veículo cedido irregularmente;
Item 6: Omissão de receitas e gastos - abastecimentos;
Item 8.1.2: Uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - gastos com
combustível;
Item 8.1.5: Uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - gastos com
hospedagem;
Item 8.2.1.2: Uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - despesas
contratadas sem localização de pagamento;
Item 8.2.2: Contratação de prestador de serviço - retificações sucessivas;
Item 9: Doação não informada na prestação de contas parcial;
Item 10: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial;
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
No que tange à apresentação intempestiva de manifestação e de contas retificadoras, anota-se que, conforme
reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as inconsistências nos
gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente

intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória, providência
inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer conclusivo da
assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas,
como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada extemporânea de
documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e
não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas" (AgR-AI nº 1123-35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020) (Grifos inexistentes
no original).
Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou entendimento de que, em não
se tratando de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se conhece de
documento intempestivamente juntado, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência.(RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).
Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada a possibilidade de
ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da
União.
Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos, em sede de prestação de
contas, tão somente para afastar eventual determinação de recolhimento de valores.
Assim, os documentos intempestivamente apresentados pela candidata serão analisados, exclusivamente
para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas irregularidades.
Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer técnico.
Item 5: Recebimento de recursos de origem não identificada - veículo cedido indevidamente
Constou do Parecer Técnico Conclusivo (id. 43625706) que, na prestação de contas final retificadora, número
de controle 130320700000PR4879886, foi incluído registro de receita estimável em dinheiro do doador Ademir Alves do
Nascimento, CPF 815.760.649-72, referente a cessão do veículo placa MHI OE25 RENAVAM 00163044805 no valor
estimável de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (id.
43608324).
Na prestação de contas final retificadora foi apresentado instrumento de cessão de veículo sem assinatura do
locador e CRLV do exercício de 2019 em nome de Joice Xalico de Camargo Eireli (id. 43608413).
Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no
mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de
bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
Dessa forma, verifica-se que a cessão do veículo está em desacordo com a Resolução de regência, pois
deixou-se de comprovar a cessão e a propriedade do veículo utilizado na campanha eleitoral.
A cessão de veículo, quando realizada de forma irregular, configura utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO.
DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO ELETRÔNICO.
RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO
REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS ESTIMÁVEIS E PELA
INTERNET. (...)
1 - Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de cessão de veículo
para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem, impondo-se a

determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
2 - O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha deve ser contabilizada como receita
estimável e corresponder ao preço de locação temporária praticado no mercado. In casu, as cessões
foram declaradas pelo valor unitário do automóvel, o que gerou injustificada inflação da
contabilidade relativa ao valor total de receitas e despesas, impondo-se que o sopesamento
quantitativo das eventuais irregularidades que envolvam o efetivo dispêndio de recursos financeiros
seja realizado pelo montante de receitas e despesas dessa natureza.
(...)
4 - Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a declaração de veículos locados ou cedidos
pela campanha, sob pena de configuração de irregularidade. No caso, a nota fiscal de abastecimento
discrimina veículo que não foi declarado pela campanha, configurando uso indevido do FEFC.
(...)
6 - Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)
Com efeito, há necessidade de a prestadora recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$ 1.500,00,
referente à utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma
vez que não houve comprovação da regularidade da cessão do veículo utilizado durante a campanha eleitoral.
Isoladamente a irregularidade representa 2,74% das receitas de campanha.
Item 6: Omissão de receitas e gastos - abastecimentos
O Parecer Conclusivo apontou a ocorrência de omissão de receitas e despesas. Intimada, a candidata
apresentou manifestação e juntou documentos, remanescendo, contudo, duas despesas identificadas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais.
Assim, de acordo com o parecer técnico (ID 43625706):
Quanto aos gastos realizados com o fornecedor AUTO POSTO ROSA LTDA, CNPJ 04.244.054/0001- 53, verifica-se que na
prestação de contas final retificadora não há registro da nota fiscal 44179 no valor de R$ 227,05. Inconsistência mantida.
Quanto aos gastos realizados com o fornecedor GUARANIACU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ
25.290.717/0001-46, verifica-se que na prestação de contas final retificadora há registro de despesa no valor de R$ 351,00,
com a apresentação da nota fiscal 23498 (id. 43668471). Verifica-se, ainda, que o cupom fiscal n° 291154 no valor de R$
137,00 (cento e trinta e sete reais) não está vinculado à nota fiscal registrada na prestação de contas em exame.
Inconsistência mantida.
Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas sejam detalhadas.
A localização na base de dados da Justiça Eleitoral de despesa não informada, custeada com recurso que não transitou
regularmente pela respectiva conta bancária, enseja o reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada
(RONI).
Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário, nos termos do art. 32 da
referida Resolução: "Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional".
A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...).
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no contexto global da prestação
de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
Relembre-se que as irregularidades neste item referem-se ao valor total de R$ 2.675,34, todavia, ante a
apresentação de documentos, houve a comprovação parcial da utilização dos recursos, remanescendo sem comprovação
as despesas havidas no importe de R$ 364,05 (R$ 227,05 e R$ 137,00).
Para o exame da regularidade deve-se considerar o valor de R$ 2.675,34, que representa apenas 5,94%,
percentual que permite a aposição de ressalva, porém, é devido o recolhimento de R$ 364,05 ao Tesouro Nacional em
razão do uso de recursos de origem não identificada que não transitaram pelas contas de campanha.
Item 8.1.2: Uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - gastos
com combustível;
Item 8.1.5: Uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - gastos
com hospedagem;
Item 8.2.1.2: Uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - despesas
contratadas sem localização de pagamento;
Item 8.2.2: Divergência de informações - contrato de prestação de serviços
Compulsando os autos, verifica-se que às irregularidades contidas nos itens 8.1.2, 8.1.5, 8.2.1.2 e 8.2.2
possuem em comum a origem de recursos, ou seja, são despesas indevidamente pagas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, por essa razão serão analisadas em conjunto.
O parecer técnico apontou que foram realizados pagamentos desacompanhados das respectivas
comprovações dos gastos de natureza eleitoral que foram quitados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
A irregularidade no valor de R$ 422,99, item 8.1.2, diz respeito ao abastecimento sem o respectivo
comprovante da destinação da despesa. O setor técnico anotou que houve transferência via pix para a própria candidata.
A prestadora apresenta justificativas nos seguintes termos:
" ... no tocante ao gasto com Veneza Comércio de Combustíveis informa-se que o prestador de serviço exigiu o
pagamento no mesmo dia em que emitiu a NF. Sem embargo, o recurso do FEFC ainda não havia sido
transferido para a PRESTADORA. Assim, o pagamento foi feito com recursos próprios e, em 12 de setembro, foi
realizada a devida restituição do valor, conforme se verifica no extrato bancário da PRESTADORA".
Sabe-se que a ausência de documentos fiscais para comprovar os gastos, impede o rastreamento da
movimentação e da destinação dos recursos públicos, em descumprimento ao que determina a Resolução de regência, fato
que implica no reconhecimento do uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Confira-
se:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução;
Outrossim, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas,
devem ser minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).
No caso, como pontuado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, "não foi apresentado o comprovante de
pagamento da despesa em nome de Janete, que justificasse o posterior reembolso pela campanha (Id. 43668374)."
Por outras palavras, não há nos autos a comprovação de que a despesa relativa a Nota Fiscal n. 13.280 tenha
sido suportada pela candidata, o que trona irregular a transferência bancária da conta relativa aos recursos do FEFC o
depósito de recursos do FEC em favor da prestadora de contas.

A existência do uso irregular dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja,
no caso, o recolhimento de R$ 422,99 ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Em seguida, o item 8.1.3, trata do uso de recursos públicos destinados ao pagamento com despesas de
hospedagem, no valor total de R$ 393,00, imagem a seguir:
O parecer indica que, em relação ao HOTEL PLAZA, "não foi possível identificar o hóspede pelo conteúdo do
documento fiscal apresentado."
A prestadora apresentou declaração na qual afirma ter ela mesma se hospedado (id 43668943).
Relativamente ao fornecedor IRMÃOS THOMASI & CIA LTDA a descrição dos serviços revela que a
hospedagem foi para a própria candidata e também para Letícia Felintier e Lais Aparecida Martins.
O setor técnico constatou que há registro de despesa com pessoal em nome de Letícia Bomkoski Peletier.
Quanto à Lais Aparecida Marins, a prestadora juntou declaração afirmando que estava acompanhada de Laizy Aparecida
Marcelites, sua filha de 13 anos.
Com efeito, o art. 35, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/19, expressamente estabelece que:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser
pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da candidata ou do
candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se refere a alínea a deste
parágrafo;
c) alimentação e hospedagem própria;
Este Tribunal firmou entendimento quanto a aplicação da norma acima transcrita, no sentido de que:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ORIGEM DOS RECURSOS É O PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA
VONTADE DO ELEITOR. SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE. GASTOS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. VEDAÇÃO DE USO COM
HOSPEDAGEM PRÓPRIA DO CANDIDATO. ART. 35, § 6º, LETRA 'C', DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10. APLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO
DO TESOURO NACIONAL. ART. 79, §1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.
1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de relatórios financeiros assenta-se
na origem dos recursos, de modo que a irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio
partido político ao qual filiado o candidato em razão de não se extrair dessa doação uma surpresa ao eleitor que
seja prejudicial na formação de sua vontade eleitoral. Anotação de ressalvas.
2. Não é permitido o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC para o
pagamento de despesas de hospedagem e energia elétrica do imóvel, conforme vedação do art. 35, § 6º,
letra "c", da Res. nº 23.607/2019-TSE.
3. As irregularidades que não superam 10% do total de arrecadação ou de despesa verificados nas prestações de
contas, ou ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), admitem a
sua convolação em irregularidades formais pela incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
da insignificância. Precedentes do TRE-PR. No caso dos autos o valor absoluto da irregularidade é R$ 958,22
(novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos).
4. Aprovação com ressalva e com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060322120, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 19/05/2023) (grifamos)
Logo, a realização de despesas com hospedagem, custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha constitui irregularidade e o valor de R$ 393,00 despendido deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
No item 8.2.1.2, há o apontamento das despesas com pessoal em nome de ANGELO RUFINO, no valor de R$
1.000,00 e com o AUTO POSTO PEGORARO, no valor de R$ 108,60, como falhas ante a inexistência de comprovantes de
pagamento.
Nas contas retificadoras, a prestadora excluiu os dois registros, e justificou "o Sr. Angelo Kãvigtanh Rufino, por

questões alheias a vontade da PRESTADORA, acabou optando por não trabalhar na campanha e, por conseguinte, o
contrato foi rescindindo sem que houvesse a contraprestação financeira."
Não houve justificativa quanto ao gasto com o AUTO POSTO PEGORARO.
Conforme o art. 71 da Resolução 23.607/2019, as retificações deve ser justificadas e acompanhada de
documentação,
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
(...)
§ 2º Findo o prazo para apresentação das contas finais, não é admitida a retificação das contas parciais, e
qualquer alteração deve ser feita por meio da retificação das contas finais, com a apresentação de nota
explicativa.
Em que pese não haver nota explicativa relativa à despesa com o AUTO POSTO PEGORARO, em consulta
ao portal divulgacandcontas não há qualquer nota fiscal emitida para o CNPJ da campanha que corresponda ao gasto
lançado pela prestadora e posteriormente retificado.
Dessa forma, não se vislumbra necessidade de recolhimento dos valores retificados, haja vista que, no
contexto das contas, não representam alteração do acerto contábil.
No que tange ao item 8.2.2, o setor técnico analisou o contrato de prestação de serviço FERNANDO RAMOS,
retificado em duas ocasiões.
Inicialmente, a prestadora apresentou contrato com remuneração pactuada de R$ 500,00. Mediante retificação
a prestadora apresentou contrato com datas distintas e imagem descontínua conforme se vê:

Na última retificadora, ocorrida na data de 27/07/2023, a prestadora substituiu os documentos, apresentando
contrato com valores e datas diferentes, em que o valor ajustado foi de R$ 1.500,00 e a data da contratação em
15/09/2022, nesse último contrato não há inconsistências.
Em relação ao cumprimento do referido contrato, nos extratos eletrônicos da conta bancária, destinada à
movimentação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, constaram dois pagamentos de R$ 750,00, em favor de
FERNANDO RAMOS, totalizando a importância de R$ 1.500,00.
Não houve justificativas relativas às alterações contratuais. Apesar dos registros lançados pela prestadora no
sistema SPCE, os extratos demonstram que houve pagamento ao FERNANDO, no valor total de R$ 1.500,00.
Com efeito, as receitas e despesas devem ser detalhadas, sendo que a ausência de informações contábeis e
de alterações contratuais ocorridas no desenvolver da campanha prejudica a transparência. Outrossim, as retificações
estão sujeitas à análise pelo órgão julgado, nos termos do art. 47, § 8º "as informações enviadas à Justiça Eleitoral
somente podem ser retificadas com a apresentação de justificativa que seja aceita pela autoridade judicial".
Embora tenha sido possível confirmar a destinação dos recursos despendidos, a irregularidade remanesce
haja vista que as retificações lançadas pela prestadora demonstrando haver informações conflitantes e, consequentemente,
inconsistência na prestação de contas.
Sabe-se que as alterações contratuais ocorrem com frequência e as contas retificadoras visam oportunizar o
lançamento de termos aditivos e adendos com o fim de justificar contratações e eventuais necessidades que surjam em
momento posterior à contratação inicial.
No presente caso, apesar de lançada de forma dissonante, desacompanhada de justificativas e documentos, a

alteração não refletiu nos valores pagos ao FERNANDO RAMOS, em razão disso, apesar de manter a ressalva, não há que
se falar em recolhimento à União.
Item 9: Doação não informada na prestação de contas parcial e
Item 10: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial
A unidade técnica indicou que houve inconsistências relativas à movimentação de receitas e despesas
realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época, nos
termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação de
contas parcial e final, imagens a seguir, doação e despesas, respectivamente:
De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos previstos para entrega de relatórios
financeiros, apresentação de prestação de contas parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação
financeira da campanha dos candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.
E, ainda, o art. 47, §6º, estabelece que a prestação de contas parcial quando não reflete a efetiva
movimentação "caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final."
Na espécie, a prestadora omitiu em suas contas parciais o valor de R$ R$ 1.500,00 referente à doação
recebida em 17/08/2022 e gastos no valor de R$ 7.250,00, totalizando R$ 8.750,00, montante que representa 19,4% das
finanças movimentadas, frustrando o acompanhamento concomitante da campanha eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK PARA
IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES QUE
SOMAM VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial e
não declarados à época podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não comprometam a confiabilidade
das contas.
5.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$ 106.000,00, correspondente a 17,55% da
movimentação de campanha, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, impõe a desaprovação das contas, diante do percentual elevado e do prejuízo à
fiscalização das contas.
6. Contas desaprovadas com recolhimento de valores ao tesouro nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024.)
Na hipótese, a irregularidade causa prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral e compromete a
regularidade das contas, impondo-se a desaprovação face ao percentual não informado na prestação de contas parcial.
Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu contexto
global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo
art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que, em seu contexto, geram
prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Relembre-se, ainda, que no caso em análise se aplica o entendimento desta Corte no sentido de admitir a
juntada extemporânea de documentos, em sede de prestação de contas, tão somente para afastar determinação de
recolhimento de valores.
Assim, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato foram analisados, exclusivamente
para esta finalidade, e não serviram ao afastamento das respectivas irregularidades. Logo, por força da jurisprudência deste
Tribunal as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.
As irregularidades havidas na prestação de contas atingem o percentual de 32,52%.
Por fim, a prestadora deve proceder ao recolhimento dos seguintes valores ao Tesouro Nacional:
R$ 1.500,00, referente à utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, eis que não comprovação da regularidade da cessão do veículo utilizado durante a campanha
eleitoral;
R$ 364,05 em razão do uso de recursos de origem não identificada que não transitaram pelas contas de
campanha;
R$ 422,99 referente a transferência da conta FEFC para a própria candidata;
R$ 393,00 decorrente de despesas com hospedagem, indevidamente custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:
I - DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por JANETE ALVES RAMOS relativa à campanha eleitoral
para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III
da Resolução TSE n° 23.607/2019;
II - Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.680,04 (dois mil seiscentos e oitenta reais e
quatro centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral
da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:
a) Sobre a quantia de R$ 1.864,05 referentes à utilização de recursos de origem não identificada, a partir do
mês de setembro de 2022, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;
b) Sobre a quantia de R$ 815,99 relativa à utilização indevida de recursos do FEFC, a partir de setembro de
2022, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.
Desembargador LUIZ OSÓRIO MOARES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603414-35.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADA: ELEICAO 2022 JANETE ALVES RAMOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - REQUERENTE: JANETE ALVES RAMOS Advogados da REQUERENTE: FERNANDO
JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores:
Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.03.2024